Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-73.2023.8.11.0019
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000638-73.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRENTE), ABIGAIL MENDES DOS SANTOS TENORIO - CPF: 511.362.011-49 (RECORRIDO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1000638-73.2023.8.11.0019.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE.

RECORRIDA:
ABIGAIL MENDES DOS SANTOS TENÓRIO.

Data de Julgamento: 14 a 17/10/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – CARACTERIZAÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 238974197).

2.

O reclamado sustenta a nulidade da sentença por julgamento "
extra petita
", afirmando que o Juízo singular foi além dos limites da demanda, que se restringia ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias residuais de férias.

Alega que a sentença condenou o município a pagar 45 dias de férias, o que não foi solicitado, violando os princípios da congruência, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

Pugna pela anulação da sentença e prequestiona a matéria para eventual Recurso Extraordinário, solicitando a manutenção apenas do pagamento do terço constitucional residual referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Analisando os autos,
verifica-se que o pedido inicial se limitou ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, referente aos 45 dias
, retroativos aos últimos cinco anos, até a data da sentença condenatória ou do pagamento.

6.

Contudo, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença da Juíza Leiga, condenou o reclamado ao pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional, referente ao quinquênio anterior à ação, descontando valores já pagos e os vencidos durante o processo. Ainda, determinou o pagamento do terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias, mesmo que desdobrados em dois períodos, enquanto a reclamante ocupar o cargo de professora.

7.

O cerne do recurso é o alegado julgamento “
extra petita
”, pelo qual o ente municipal pede a anulação da decisão proferida pelo Juízo singular.

8.

Analisando a inicial, a sentença e as razões recursais, verifica-se que o reclamado tem razão em parte, já que a reclamante solicitou apenas o terço constitucional sobre os 45 dias de férias,
sem mencionar o pagamento das férias em si
.

9.

Assim, a sentença foi “
ultra petita
”, pois decidiu além do que foi requerido.

10.

Nesse sentido, segundo Cândido Rangel Dinamarco, em
Instituições de Direito Processual Civil
(São Paulo: Malheiros, 2001, v. 3, p. 430): “
decidir nos limites da demanda proposta (...) significa não ir além ou fora deles, nem ficar aquém. Se o magistrado vai além desses limites, a sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, é extra petita; se fica aquém, é citra petita
”.

11.

Portanto, decisão "
extra petita
" concede algo fora dos pedidos dos autos, enquanto decisão "
ultra petita
" vai além do requerido, dando uma extensão maior ao pedido.

12.

No caso concreto, as férias e o terço constitucional incidem sobre os 45 dias, conforme o IRDR nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que estabeleceu:
“(...) Os professores têm direito a 45 dias de férias, com o adicional de um terço sobre os 45 dias de férias (...)
”.

13.

Assim,
a condenação deve se limitar ao terço constitucional requerido
.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular
parcialmente
a sentença
quanto à condenação ao pagamento das férias de 45 dias
, mantendo, no mais, decisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024